Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-46.2019.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000181-46.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 017.162.501-37 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, ‘CAPUT’, DA LEI N. 10.826/03) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP) –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS DOS

POLICIAIS –ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – PERÍCIA

QUE ATESTA SE TRATAR DE DOCUMENTO FALSO – ANÁLISE NECESSÁRIA PARA DETECTAR A FALSIFICAÇÃO – CONDUTA TÍPICA –DOCUMENTO FUNCIONAL APRESENTADO

DOTADO DE POTENCIALIDADE LESIVA– PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o documento de identidade apresentado à autoridade policial era suficiente a se passar por verdadeiro, não há que se falar em atipicidade material por ausência de potencial lesivo.

No caso, impossível a aplicação do princípio da consunção entre o porte de arma de uso restrito e uso de documento falso, pois a utilização de documento falso não se caracteriza como meio necessário para a configuração do crime de porte de arma de uso restrito, restando configurado assim o concurso material entre os dois delitos.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por JULIANO OLIVEIRA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação penal n. 0000181-46.2019.8.11.0036 julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o como incurso nas sanções do art. 16 da Lei n.10.826/03 e art. 304, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo Diploma, fixando a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença – Id.112102486 – fls. 239/244)

Irresignado com a sentença, pede a absolvição do apelante por uso de documento falso, ao argumento de atipicidade da conduta, porquanto a carteira de identificação funcional apresentada tratava-se de uma fotocópia de outra falseada via grupo de “
WhatsApp
”

não sendo confeccionada em papéis públicos. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da consunção, aduzindo que o crime de uso de documento falso foi utilizado como meio para a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

(Id.122973451 – fls. 291/297)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 123995982 – fls. 300/304)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 124585158)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA TOTAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU, ALIADA A TESTEMUNHOS POLICIAIS E PERÍCIA ATESTANDO SE TRATAR DE DOCUMENTO FALSO – CONDUTA TÍPICA – O DOCUMENTO FUNCIONAL APRESENTADO PELO APELANTE ERA DOTADO DE POTENCIALIDADE LESIVA, SENDO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE OUTROS DELITOS, DENTRE ELES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTAS AUTÔNOMAS, PRATICADAS DE FORMA DISTINTA E EM MOMENTOS DIVERSOS, ALÉM DE SEREM DISTINTOS OS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA NORMA PENAL. ADEMAIS O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO SE CONSUMOU MUITO ANTES DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
DESPROVIMENTO AO APELO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em benefício de
Juliano Oliveira Santos.
Objetiva o apelante, inicialmente, a absolvição do delito descrito no artigo 304, do Código Penal.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia: (Id. 112102486 – fls. 116/118)

“[...]Consoante aos autos de Inquérito Policial em epígrafe, na data de 22/12/2018, por volta das 17h:50min,
o denunciado portava uma arma

de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, modelo 940, municiada com 9 (nove) munições intactas, bem como fez uso de documento falso, a saber, uma Carteira de Identidade Funcional idêntica ao documento da Polícia Militar do Distrito Federal
.

Conforme consta, a guarnição de polícia estava realizando rondas pelas vias públicas desta Comarca, quando os agentes fizeram uma abordagem de rotina no denunciado Juliano Oliveira Santos, momento em que encontraram em seu poder, na região de sua cintura dentro de um coldre, uma arma de fogo do tipo pistola, modelo 940, da marca Taurus, municiada com 09 (nove) munições intactas.

Não obstante, ao verificar a carteira de identidade funcional do denunciado, fora constatado que era idêntica ao documento da Polícia Militar do Distrito Federal, com ressalva da foto, uma vez que esta foi feita pelo denunciado sem o uso da farda.

Ao chegarem no CISC para uma checagem mais minuciosa, constatou-se que o número constante na identidade apresentada pelo denunciado como Policial Militar não existe. Outrossim, fora indagado ao denunciado sobre a origem da pistola, ocasião em que este informou que havia comprado de um Policial Militar do Distrito Federal, denominado “Major Meguelo”, do setor de comunicação social.

A companheira do denunciado, por seu turno, a todo momento suplicava para soltarem o seu companheiro, pois ele era Policial Militar. Diante disto, foram feitas as checagens através do serviço de inteligência do quarto CR com serviço de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal.

Em sede policial, o denunciado relatou ter pago pela arma a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), e em relação a carteira falsa de Policial Militar asseverou possuía há aproximadamente 01 (um) ano, devido participar de um grupo no ‘WhatsApp’ de Policiais Militares do Distrito Federal, onde os participantes haviam enviado uma fotografia de um Policial já falecido. Diante disto, o denunciado copiou a sua carteira funcional, tendo colocado sua foto. Informou, ainda, que usava a carteira de identidade funcional porque assim poderia andar armado.

Às fls. 31-34 a Carteira de Identidade Funcional de matrícula
14.904-8
, RG n° 14.664.038, CPF 017.162.501-37, supostamente expedida em 10/05/2016 (Brasília – DF), pela Polícia Militar do Distrito Federal, em nome de
Juliano Oliveira Santos
, fora submetida à perícia, ocasião em que constatou-se que
o documento possuía natureza falsa
.

De igual forma, nas fls. 35-38 a arma de fogo curta portátil semiautomática de calibre nominal .40, da marca Taurus, de fabricação nacional, calibre de uso restrito bem como as noves munições foram submetidas a Laudo de Exame, ocasião em que verificou-se que
a arma de fogo e as munições examinadas funcionavam, ou seja, eram eficientes para produzir tiros e provocar lesões em outrem.
[...]”

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 112102486 – fls. 12), boletim de ocorrência n. 2018.395219 (Id. 112102486 – fls. 13/15), termo de exibição e apreensão (Id.112102486 – fls. 19), Laudo Pericial criminal n. 200.02.09.2018.016463-01, realizado na carteira apresentada (Id. 112102486 – fls. 42/49) e Laudo de Exame em arma de fogo e munições (Id.112102486 – fls. 50/53), que constata a eficiência da arma de fogo.

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva pelos relatos dos policias militares que conduziram a prisão, VALDERI DA CONCEIÇÃO SILVA e PUBLYO RAFAEL SOARES, onde, este último relatou,
in verbis
: (Id. 112102486 – fls. 241)

“Na tarde do ocorrido a guarnição abordou o suspeito ali na Av. Paraná e na cintura dele foi encontrado uma pistola .40, com nove munições intactas. Já na abordagem o suspeito se identificou como policial militar do Distrito Federal, aí junto à checagem junto ao sistema de inteligência do Estado de Mato Grosso e do Distrito Federal foi constado que não era verdade o que ele tinha falado, a identificação que ele tinha dado (...).

Ministério Público
: Sobre essa identidade que ele apresentou era da polícia militar?

Testemunha:
Sim, ele se identificou como policial militar do Distrito Federal. Ele disse que pegou a pegou a identidade falsa, fez em casa, confeccionou em casa o documento e que havia extraído as informações de grupo de whatsaap da polícia militar do Distrito Federal. (...)

Advogado de Defesa
: Quando ele se identificou ele fazendo que ato? Falando eu sou policial militar ou ele apresentou algum outro documento?

Testemunha:
Igual eu havia falado, ele apresentou uma identidade falsa do Distrito Federal, depois falou que tinha pegado num grupo de whatsaap, que ele pegou o modelo e as informações lá[...]”

Diante disso, o fato de a prova testemunhal resumir-se exclusivamente a depoimentos de policiais não subtrai nem tampouco compromete a certeza da prática delitiva pelo acusado, sobretudo porque não foi demonstrado qualquer fator que denegrisse a veracidade das provas testemunhais ou apontasse qualquer interesse dos policiais militares em prejudicar o recorrente.

Com efeito, vê-se que os testemunhos ressoam coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando com o depoimento dos policiais encimados, extrai-se a confissão do acusado Juliano que transcrevo:

(relatório de mídia digital)

“
MM. Juiz
: (...) Conforme narra a denúncia, você está sendo acusado de no dia dos fatos, 22/12/2018, por volta das cinco horas da tarde, cinco e cinquenta da tarde, quase seis horas, você teria sido pego em flagrante portando uma arma de fogo, no caso é uma pistola modelo 940, com 09 munições intactas, bem como fez uso de uma carteira funcional falsa, ou seja, uso de documento falso (...) você confessa o teor dessa acusação? Sim ou não?

Réu:
Sim.

MM. Juiz
: E esse documento falso, foi você manufaturou ele? Ou você comprou de alguém? Como é que foi que adquiriu esse documento? Porque você estava com esse documento em mãos?

Réu
: Eu peguei documento de uma imagem enviada no whatsaap, alterei, imprimi, coloquei uma foto e plastifiquei.

MM. Juiz
: O documento te identificava falsamente como policial militar do Distrito Federal?

Réu
: Isso.[...]”

Conforme extrai dos autos, a defesa aduz que o recorrente não se valeu de nenhum papel para falsificar documento, mas sim, de uma imagem do documento de identificação funcional.

Todavia, a sentença considerou materializados os crimes e indene de dúvida a autoria, especialmente, pelas circunstâncias do flagrante delito e provas materiais e orais produzidas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Restando consignado, quanto ao uso de documento público falso, que o
Laudo Pericial, foi conclusivo que o documento é falso consistente em contrafação
. Corroborando com as provas dos autos, foram os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, os quais afirmaram que o acusado Juliano apresentou documento falso no momento da abordagem, falsificação essa, que era muito bem-feita, tanto que para terem certeza, a guarnição precisou entrar em contato com a inteligência da Policial Militar dos Estados de Mato Grosso e Distrito Federal tudo, aliado a confissão realizada em Juízo onde este admitiu ter usado o documento falso no momento de sua abordagem.

Registro, que o referido laudo pericial

criminal n. 200.02.09.2018.016463-01, realizado na carteira apresentada (Id. 112102486 – fls. 42/49) foi confeccionado por peritos oficiais, aos quais evidenciaram a inautenticidade dos documentos apreendido na posse do acusado, tornando-se inviável o acolhimento do pleito de atipicidade, pois considera falsificação grosseira aquela que pode ser aferível de plano por qualquer pessoa, o que não ocorreu conforme depoimento dos policiais militares.

O STJ já se manifestou sobre o tema, expondo o seguinte:

“[...]No entanto, há que se distinguir a falsificação de uma fotocópia, que não possui relevância penal, da falsificação por meio de uma fotocópia, já que nesta segunda hipótese o documento, ao invés de ser adulterado por meio da impressão de um novo, é fotocopiado, resultando numa peça distinta do original, e que pode ser apta a produzir resultado penalmente relevante. 3. Na espécie, os documentos falsificados foram eficazes para a produção de resultado penalmente relevante, já que, muito embora as pessoas assistidas pelo advogado tenham negado possuir domicílio na capital catarinense, as ações ajuizadas em nome delas foram julgadas pelo Juizado Especial Federal local. 4. Tratando-se de fotocópia com potencialidade lesiva concreta, produzida por advogado e utilizada em processo judicial eletrônico, que efetivamente foi capaz de ludibriar uma magistrada no exercício de sua atividade jurisdicional, não há que se falar na atipicidade da conduta do recorrente. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 929.123/SC, j. 25/09/2018)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA DE IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se o documento de identidade apresentado à autoridade policial era suficiente a se passar por verdadeiro, não há falar em atipicidade material por ausência de potencial lesivo. A condenação em custas processuais decorre da imposição legal, nos termos do art. 804 do CPP, é descabida a isenção. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento poderá ser posteriormente avaliada pelo juízo das execuções penais. (N.U 0000113-60.2017.8.11.0006, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).”

Desse modo, inviável a absolvição do recorrente, como pretendido.

Quanto ao pedido de consunção entre os crimes, impossível seu reconhecimento de crime único entre o porte de arma de uso restrito e uso de documento falso, pois a utilização de documento falso não se caracteriza como meio necessário para a configuração do crime de porte de arma de uso restrito, restando configurado assim o concurso material entre os dois delitos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

J
uliano Oliveira Santos,
mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022